Tribunal: TJSP
Processo: 2300946-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento. INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*